Tribunal: TJDFT
Processo: 0700781-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700781-43.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VAGNER GONCALVES BENCK DE JESUS DESPACHO Ao agravado para manifestar-se no prazo legal, nos termos do CPC 932, V, “b”. Após, conclusos. Brasília, 21.01.22. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR